Tribunal: TCU
Processo: 023.670/2009-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não aprovação das contas e a inexecução parcial dos serviços, relativamente a convênio, cujo objeto foi a construção do sistema de abastecimento de água no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação das contas e a inexecução parcial dos serviços, relativamente ao convênio 3608/2001, firmado em 31/12/2001, entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o município de Buerarema/BA, cujo objeto foi a construção do sistema de abastecimento de água no município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Orlando de Oliveira Filho e pela empresa Construnor - Construções do Nordeste Ltda. 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Orlando de Oliveira Filho, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c" da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar o Sr. Orlando de Oliveira Filho ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até a do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da quantia devida à Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, conforme valores e datas abaixo discriminados: Data de ocorrência Valor (R$) 8/11/2002 12.000,00 20/11/2002 6.000,00 11/7/2002 4.830,96 9.4. condenar o Sr. Orlando de Oliveira Filho, solidariamente com a empresa Construnor - Construções do Nordeste Ltda., ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até a do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da quantia devida à Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, conforme valores e datas abaixo discriminados: Data de ocorrência Valor (R$) 13/8/2002 38.104,15 13/9/2002 26.245,56 30/9/2002 13.216,19 4/11/2002 35.803,51 9/4/2003 22.044,44 6/6/2003 11.000,00 9.5. aplicar ao Sr. Orlando de Oliveira Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar à empresa Construnor - Construções do Nordeste Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.8. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.